Tribunal: TJSP
Processo: 2165108-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública – Obrigação de fazer – Apostilamento da incorporação do ALE - Decisão que determinou o arquivamento do incidente, ante a ausência do trânsito em julgado da decisão exequenda – Reforma – Possibilidade da execução provisória de obrigação de fazer – RE no 573.872/RS, com repercussão geral - Tema 45 ("A execução

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública – Obrigação de fazer – Apostilamento da incorporação do ALE - Decisão que determinou o arquivamento do incidente, ante a ausência do trânsito em julgado da decisão exequenda – Reforma – Possibilidade da execução provisória de obrigação de fazer – RE no 573.872/RS, com repercussão geral - Tema 45 ("A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.") – Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado – Cumprimento provisório que observará o disposto nos arts. 522, caput e 516, II, ambos do CPC - Retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação – Recurso provido.